Tribunal: TJSP
Processo: 1068089-59.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR – INADMISSIBILIDADE – DECRETO-LEI ESTADUAL 257/70, ALTERADO PELA LEI ESTADUAL 2.815/81, NO PARTICULAR NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.